Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712104-88.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RENAN ALVES VIANA ARAGÃO RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre vícios redibitórios, nos termos do art. 441 do Código Civil, a rejeição da coisa recebida em sede de contrato comutativo somente será possível quando o vício ou o defeito oculto torne inequivocamente impróprio o uso do bem ou lhe diminua o valor. 2. Há divergência na doutrina acerca da diferenciação quanto à aplicação dos prazos decadenciais previstos no art. 445, caput e §1o, do Código Civil. Contudo, a doutrina majoritária entende que o prazo descrito no art. 445, §1o, do CC configura um limite temporal para conhecimento do vício, enquanto o prazo estipulado no caput refere-se ao prazo a ser observado a partir da data do conhecimento do vício oculto. 3. Considerando se tratar de imóvel adquirido em 2012, e que a ação somente foi ajuizada quase dez anos depois, em 2022, houve o decurso do prazo decadencial para reclamação do alegado vício. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 445, § 1o, do Código Civil e 205 da Constituição Federal, sustentando que não ocorreu a decadência quanto ao direito de alegação de vício oculto. Requer a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide e a devolução dos valores já pagos corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde as datas dos efetivos pagamentos. Pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 48442195). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência (ID 50175096). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada violação ao artigo 445, § 1o, do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à apontada ofensa ao artigo 205 da Constituição Federal, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020